Tribunal: TJMT
Processo: 1006924-69.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006924-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LCE N. 700/2021 – REGIME JURÍDICO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – RECURSOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, AMBOS.

1. C
onforme pacífica jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. A Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 é norma geral, sendo que a Lei Complementar Estadual no 700/21 é a lei especial que sobreveio para regulamentar a norma constitucional genérica. Logo, o termo
a quo
para cessar o benefício previdenciário é a partir da vigência da lei regulamentadora.

3. Não é possível rediscutir e reexaminar a matéria em sede de Embargos de Declaração.

4. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados, ambos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – SIPROTAF e ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 1006924-69.2021.811.0041, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e reconhecer a legalidade dos descontos previdenciários, na forma prevista pelas Emenda Constitucional no 103/2019, Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 após o advento da Lei Complementar Estadual no 700/2021.

Alega o Sindicato Embargante (Id. 205677686) omissão no acórdão objurgado, pois nada mencionou acerca do direito adquirido dos servidores substituídos anterior às alterações legislativas.

Sustenta o Embargante que deve prevalecer o previsto na Lei Complementar Estadual no 202/04 e Lei Federal no 7.713/88.

O Estado de Mato Grosso também opôs Embargos de Declaração (Id. 206825170) alegando omissão no julgado, pois o termo
a quo
para os descontos previdenciário deve ser após a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e não após a Lei Estadual no 700/21.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos Id’s 207885187 e 208261667.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

-
DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO SINDICATO

Entende o Sindicato Embargante, terem os substituídos direito adquirido em momento anterior às alterações legislativas, devendo prevalecer o previsto na Lei Complementar Estadual no 202/04 e Lei Federal no 7.713/88.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica que as alterações legislativas estão relacionadas ao regime jurídico dos substituídos do Sindicato e, conforme pacífica jurisprudência do STF, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto emanado do STF,
in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, observado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo legal. (STF - RE 1218103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2022 PUBLIC 12-04-2022) (NEGRITEI)

Logo, não qualquer omissão a ser sanada.

-
DOS ACLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Alega o Estado de Mato Grosso omissão no julgado, pois o termo
a quo
para os descontos previdenciário deve ser após a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 e não após a Lei Estadual no 700/21.

A matéria impugnada pelo Embargante foi expressamente decidida no acórdão embargado, onde restou decidido que a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 é norma geral, sendo que a Lei Complementar Estadual no 700/21 é a lei especial que sobreveio para regulamentar a norma constitucional genérica.

Logo, o termo
a quo
para cessar o benefício previdenciário é a partir da vigência da lei regulamentadora.

Transcrevo parte do julgado, onde a matéria foi expressamente decidida,
in verbis:

Importante consignar que a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que acrescentou dispositivos à Magna Carta deste Estado, prevendo em seu artigo 140-F, ao Regime Próprio de Previdência Social, das normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019.

Soma-se aos fundamentos constitucionais acima mencionados, a existência da Lei Complementar Estadual no 700/2021, que também revogou o benefício pretendido pelo Sindicato Apelado, devendo, portanto, ser este o limite e marco temporal para a cessão do referido benefício.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) – INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA LCE N. 700/2021 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS NS. 810, DO STF E 905, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE EM REEXAME. O servidor público estadual aposentado, portador de doença incapacitante, tem direito ao desconto de 11% (onze por cento) sobre a parcela que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, até a data da vigência da LCE n. 700/2021. Os juros moratórios e a correção monetária devem estar de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810 e do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 950. (TJ/MT - N.U 1017521-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICO INATIVO – DOENÇA INCAPACITANTE - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - REVOGAÇÃO DO ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N. 202/2004 PELA LEI COMPLEMENTAR N. 700/201, DE 09 DE AGOSTO DE 2021 – MARCO TEMPORAL - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o benefício da isenção da contribuição previdenciária anteriormente previsto no § 21 do artigo 40 da Carta Magna. 2 - No âmbito do Estado de Mato Grosso, a revogação do benefício mencionado foi referendada com a entrada em vigor da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 700, de 9 de agosto de 2021, cessou o direito da não incidência da contribuição previdenciária sobre valor que não supere o dobro do teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 3 - Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. (TJ/MT - N.U 0115290-95.2014.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO e SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar no 700/2021. (N.U 1010175-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). 2.O apelo merece parcial provimento, para que seja aplicado a alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS somente até a vigência da Lei Complementar Estadual no 700 de 2021. 3.Recurso parcialmente provido. 4.Sentença parcialmente retificada. (TJMT - N.U 1009971-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer a legalidade dos descontos previdenciários, na forma prevista pelas Emenda Constitucional no 103/2019, Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 após o advento da Lei Complementar Estadual no 700/2021.

Logo, inexiste qualquer omissão a ser sanada.

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento dos Recursos de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO AMBOS os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024